Tribunal: TCU
Processo: 020.275/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2760/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material no Acórdão 2189/2023-TCU-Segunda Câmara - TCU, prolatado na Ata n° 6/2023, Data: 21/3/2023, relativamente ao texto que antecede ao Acórdão, para que: Primeiro parágrafo do Acórdão 2189/2023-TCU-Segunda Câmara : Onde se lê: "VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria da Sra. Valéria Gonçalves Silva de Aquino, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região e submetido a este Tribunal para fins de registro;" Leia-se: "VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria da Sra. Valéria Gonçalves Silva de Aquino, emitido pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região e submetido a este Tribunal para fins de registro;" Onde se lê: (...) "em considerar ilegal o ato de aposentadoria de Solange de Andrade Sousa (Ato no 13072/2022), negando-lhe registro e expedindo os comandos discriminados no item 1.7." Leia-se: (...) "em considerar ilegal o ato de aposentadoria de Valeria Goncalves Silva de Aquino (Ato no 2476/2022), negando-lhe registro e expedindo os comandos discriminados no item 1.7." Mantendo-se os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela UT e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 020.275/2022-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Valeria Goncalves Silva de Aquino (XXX.724.101-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 1a Região. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. Ata n° 6/2023 - 2a Câmara Data: 21/3/2023 - Ordinária Relator: Ministro ANTONIO ANASTASIA